Tribunal: STF
Processo: HC 83619
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - PRETENSÃO DEFERIDA NO ÓRGÃO DE JURISDIÇÃO INFERIOR - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO, NO PONTO - APELAÇÃO CRIMINAL - INTEMPESTIVIDADE - INTIMAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA FEITA AO RÉU E AO DEFENSOR QUE ATUOU NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - RECURSO INTERPOSTO QUANDO JÁ DECORRIDO O PRAZO, CONTADO DA ÚLTIMA INTIMAÇÃO - CONSIDERAÇÃO DO “DIES A QUO” A PARTIR DA DATA DE JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO DE INTIMAÇÃO - INADMISSIBILIDADE (CPP, ART. 798, §§ 1º e 5º) - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PEDIDO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, INDEFERIDO.